Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707423-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON JOSE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a apelação foi interposta em 27/07/2022 (ID 39399295), enquanto o pagamento e apresentação do preparo somente ocorreu em 19/09/2022, conforme comprovante de ID 39405736. Registra-se que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, mediante apresentação da guia de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ante o exposto, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator